Tribunal: TJMT
Processo: 0001851-59.2017.8.11.0111
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001851-59.2017.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LEANDRO RAMOS PEREIRA - CPF: 038.359.921-04 (APELADO), ANDREIA FERDINANDO VAREA - CPF: 690.389.021-15 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - CONDENAÇÃO – PROVA - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA DELITIVA NÃO CONFIGURADA - POSSE DO VEÍCULO QUE NÃO CONFIGURA A AUTORIA DELITIVA – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo provas seguras de que o recorrente participou da execução material da adulteração, salvaguardando o princípio
in dubio pro reo
, a absolvição é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal nº 1851-59.2017.811.0111 (código 68415) que tramitou pela Vara Única da Comarca de Matupá/MT, foi absolvido
Leandro Ramos Ferreira,
da prática do crime previsto no artigo 311, do Código Penal, (sentença – Id. 30891982).

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação criminal (Id. 30891987). Em suas razões recursais, pede a reforma do
decisum
a fim de que seja condenado o apelado pelo crime previsto no art. 311 do Código Penal.

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo não conhecimento do recurso interposto e manutenção incólume da sentença combatida (Id. 30890518).

O ilustre Procurador de Justiça Criminal, Dr. Roosevelte Pereira Cursine, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“Sumário: Acusado denunciado e processado nas penas do art. 311, caput, do Código Penal – Sentença absolutória – Recurso do Ministério Público – Pugna pela condenação do apelado nos exatos termos da denúncia, pois alega inexistirem dúvidas de que ele adulterou o sinal do veículo – Pedido improcedente – Não sendo possível extrair-se do conjunto probatório prova segura de que o acusado praticou o fato narrado na denúncia, deve ser proferida sua absolvição, com base no princípio do in dubio pro reo – Sentença absolutória que deve ser mantida – Pelo desprovimento integral do recurso de apelação”
(
sic. –
Id. 31901962).

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o Ministério Público, inconformado com os termos da sentença que absolveu Leandro Ramos Pereira, do crime previsto no art. 311 do Código Penal, interpôs recurso de apelação criminal, visando à reforma do
decisum
ora objurgado.

Para análise, entendo necessária a transcrição da sentença combatida, ipsis litteris:

“O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em 16 de outubro de 2017 contra LEANDRO RAMOS FERREIRA, qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática do delito previsto no artigo 311, “caput”, do Código Penal.

Narra a denúncia que no dia 30 de janeiro de 2017, em horário não esclarecido, neste município de Matupá/MT, o denunciado adulterou sinal identificador de veículo automotor.

O recebimento da denúncia se deu em 06.11.2017.

O acusado foi devidamente citado e apresentou resposta à acusação.

Durante a instrução processual foram ouvidas as testemunhas, por meio de recurso de áudio e vídeo, bem como decretada a revelia no denunciado, eis que mudou de endereço sem informar a este Juízo.

Em alegações finais oferecidas por memoriais, o Ministério Público pugnou pela total procedência do pedido, requerendo a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia.

Em memoriais escritos a Defesa do acusado requereu a absolvição do acusado, alegando a ausência de provas para condenação, nos termos do art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relato do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal, passo a decidir.

Pois bem. A descrição do crime imputado ao acusado é a seguinte:

Art. 311 - Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento:

Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa.

A materialidade delitiva está devidamente satisfeita, conforme se verifica do boletim de ocorrência, termos de exibição e apreensão, laudo pericial nº 500.2.18.2017.007971-01, bem como pelas declarações prestadas em Juízo pelas testemunhas.

Quanto à autoria, por sua vez, verifico que não restou devidamente comprovada. Vejamos:

Ao ser inquirida pelo Juízo a testemunha Carlos Henrique Pinheiro Antunes, investigador da polícia civil
, afirmou, em síntese, que em cumprimento a um mandado de busca e apreensão domiciliar, se deslocou até a residência do acusado, ocasião em que ao ver a equipe de investigadores, o denunciado tentou se esconder no interior da residência. Afirma foi realizadas buscas no interior da residência, todavia, nada de ilícito foi localizado. Declarou, ainda, que em revista a motocicleta que estava no local, foi verificado que o chassi do veículo estava raspado, ocasião em que o denunciado foi conduzido até a Delegacia em flagrante delito pelo crime de adulteração. Relatou que ao indagar o acusado sobre a procedência do veículo, ele declarou que havia trocado caixas de som pela motocicleta e, que não tinha conhecimento da adulteração do chassi.

A testemunha de Defesa Alessandro Beltrame da Silva,

ouvida em Juízo, relatou, em resumo, que a motocicleta apreendida era de sua propriedade. Afirmou que meses antes dos fatos referido veículo havia sido furtada, ocasião em que foi retirada a placa, bem como havia danificações. Declarou que o denunciado manifestou interesse em adquirir o veículo, momento em que foi repassado ao denunciado que a motocicleta apresentava danos, em virtude do furto ocorrido anteriormente. Relatou que o denunciado afirmou que iria regularizar a situação do veículo e, como garantia de pagamento lhe ofereceu um aparelho de som. Relatou, ainda, que o denunciado ficou de lhe passar o orçamento das despesas que teria com o conserto da motocicleta, todavia, não deu retorno e após três dias tomou conhecimento de que o veículo estava apreendido na polícia civil.

Inobstante o acusado não tenha sido interrogado em Juízo, em sede policial declarou que: “(...) comprou a motocicleta de ALESSANDRO BELTRAME DA SILVA (...) o interrogado foi até a casa de ALESSANDRO; QUE informa que pagou R$ 2.000,00, sendo feito uma negociação em um aparelho de som de carro de propriedade do interrogado; QUE o veículo é de propriedade de ALESSANDRO, e o mesmo foi furtado, depois recuperado pela polícia, relata que ALESSANDRO lhe informou que no dia que o veículo foi furtado o bandido rasparam o chassi da motocicleta; QUE ALESSANDRO entregou para o interrogado um auto de entrega de veículo da Delegacia de Peixoto de Azevedo; QUE o interrogado pegou o veículo e iria realizar a checagem do mesmo e posteriormente arrumar a documentação
(...)” (sic).

Conforme depoimentos prestados na fase judicial, a motocicleta Yamaha Factor YBR 125, ano/modelo 2010/2010, de cor preta, placa NPJ-7266, com chassi raspado, foi localizada na residência do acusado Leandro Ramos Ferreira.

O laudo pericial nº 500.2.18.2017.007971-01, concluiu que:

“(...)o veículo periciado estava com sinal de chassi adulterado por processo de remoção total de caracteres(...)” (sic).

O crime de adulteração de sinal de veículo automotor consuma-se “quando o agente, efetivamente, leva a efeito a adulteração ou a remarcação do número do chassi ou qualquer sinal identificador do veículo automotor, de seu componente ou equipamento" (GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 3.ed. Niterói/RJ: Impetus, 2009, p. 816), o que ocorreu no caso em comento.

Analisando as provas colhidas nas fases investigativa e judicial, verifico que elas não ensejam a clara ação de que tenha sido o acusado o autor da adulteração de sinal, podendo este veículo já estar – antes da posse do denunciado – com os sinais característicos alterados.

Frisa-se, que o tipo penal destina-se ao autor da adulteração, e não àquele que conduz, guarda ou tem em depósito, a qualquer título, veículo adulterado.

Sabe-se, evidentemente, que a prova de tal situação – adulteração - é extremamente difícil, e então devem ser recolhidos elementos outros indicativos de que a adulteração tenha sido feita no local, com os objetos utilizados para a remarcação, e demais indícios que possibilitem e/ou indiquem a adulteração. No entanto, não consta nos autos que tais artefatos tenham sido encontrados.

É da acusação que deve partir os elementos de prova, e, repito, no caso em exame existem apenas elementos objetivos, ou seja, a localização do veículo na posse do acusado LEANDRO RAMOS FERREIRA.

Portanto, restando insuficientes e frágeis, os elementos probatórios trazidos aos autos, à absolvição do acusado no pertinente ao crime previsto do art. 311 do Código Penal é a medida adequada.

Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido da denúncia e, em consequência, ABSOLVO LEANDRO RAMOS FERREIRA, qualificado nos autos, da prática do crime previsto nos artigo 311 do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.” (sic –
Id. 30891982).

Analisando detidamente os autos e as provas colacionadas na sentença combatida, verifica-se que a autoria não pode ser imputada ao apelante, pois não há sequer prova mínima no sentido de comprovar que foi o acusado que efetivamente realizou a adulteração na cor do veículo.

A conduta incriminadora consiste em adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento.

Assim, comete o delito insculpido no artigo 311 do Código Penal aquele que adultera – falsifica ou muda – ou remarca – torna a marcar – número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento.

In casu
, não há prova, estreme de dúvida, de que o acusado tenha praticado a conduta referida no tipo penal incriminador, isto é, não se tem a certeza de que o apelado realizou a adulteração no sinal identificador do veículo.

Com efeito, mesmo que a prova permita a conclusão de que o apelante estava na posse da motocicleta Yamaha Factor YBR 125, ano/modelo 2010/2010, de cor preta, placa NPJ-7266, não encontro nos autos provas para lhe atribuir à execução material da adulteração, de forma que entendo que a mera apreensão do veículo, sendo possível atribuir-lhes a posse, não se mostra suficiente para, isoladamente, atribuir-lhes a autoria do crime previsto no artigo 311 do Código Penal.

Enfim, no ponto, tenho que cabe razão à defesa, de modo que, inexistindo nos autos prova da culpabilidade do apelante quanto à adulteração de sinal identificador de veículo automotor, cumpre-me, em obediência ao princípio do
in dubio pro reo
, absolvê-lo, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Neste sentido é o entendimento majoritário do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

[...] O fato de estar trafegando em veículo, com sinal identificador adulterado, por si só, não significa que o acusado seja autor do delito previsto no art. 311, caput, do CP, de modo que, inexistindo provas suficientes de quem seja o autor da adulteração promovida, de rigor a absolvição, com extensão dos efeitos ao corréu na mesma situação fático-processual, consoante inteligência do art. 580 do CPP. [...] (Ap 16034/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/12/2015, Publicado no DJE 21/01/2016)

APELAÇÃO CRIMINAL - ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO - PROCEDÊNCIA - AUTORIA DELITIVA NÃO CONFIGURADA - IN DUBIO PRO REO - RECURSO MINISTERIAL - PEDIDO DE PERDA DO CARGO PÚBLICO - PEDIDO PREJUDICADO.

Não havendo provas seguras de que o recorrente participou da execução material da adulteração, salvaguardando o princípio in dubio pro reo, a absolvição é medida que se impõem.

Acolhido o pedido de absolvição do réu, resta prejudicado o recurso ministerial que pleiteia a perda do cargo público pelo recorrente. (Ap 72328/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015)

Sendo assim, inexistindo nos autos prova da culpabilidade do apelante quanto à adulteração de sinal identificador de veículo automotor, a manutenção da sentença absolutória é medida que se impõe.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, mantendo inalterados os termos da sentença objurgada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020